Tribunal: STF
Processo: HC 73119
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
ASSOCIAÇÃO  PARA O TRAFICO  DE ENTORPECENTES.  Lei 6.368/76, art. 14.
Lei 8.072/90, art. 8..
            I.  - Tratando-se de associação para o trafico de drogas,
prevalece  a tipificação  do art. 14  da Lei  6.368/76, vale dizer, a
associação  de duas ou mais pessoas, para praticar, reiteradamente ou
não,  o  trafico de  drogas,  tipifica o  delito  do art.  14  da Lei
6.368/76.  A pena a  ser aplicada será  a prevista no  art. 8. da Lei
8.072/90, isto e, reclusão de tres a seis anos. Precedentes do STF.
            II.  - A absolvição de um dos reus do crime de associação
para  a pratica  do trafico  de  drogas não  modifica a  situação dos
outros  dois reus, que também haviam sido condenados como incursos no
art. 14 da Lei 6.368/76.
            III. H.C. indeferido.